Tribunal: STF
Processo: MS 28918
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-04
Data de publicação: 2014-11-04

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Desnecessidade de esgotamento das vias ordinárias para instauração de processo de revisão disciplinar. Inaplicabilidade da prescrição punitiva em perspectiva. Agravo regimental não provido.



    1. A instauração e a análise do processo de revisão disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça cumpriu os requisitos previstos pelos arts. 82 e 83 do regimento interno do órgão, sendo desnecessária a comprovação do esgotamento das vias ordinárias. 



    2. Não se aplica a prescrição punitiva em perspectiva, sendo imprescindível a instauração do competente processo administrativo disciplinar, no qual serão apurados os fatos e indicada a infração para a qual teria concorrido o magistrado.



    3. Agravo regimental não provido.